Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU REVEL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTE DEFENSOR DATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do trânsito em julgado da Ação Penal no 0706107-09.2021.8.07.0003, na qual o requerente foi condenado à pena de 5 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal).

O requerente sustenta a nulidade do processo em razão da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória após a decretação de sua revelia, alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede a anulação do processo a partir da sentença e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação pessoal da sentença condenatória ao réu revel, quando representado por defensor dativo, configura nulidade processual passível de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a intimação pessoal ou por edital do réu revel é imprescindível para garantir a ampla defesa, salvo quando há defensor constituído nos autos.

Se no caso concreto o réu citado pessoalmente, requereu assistência judiciária gratuita, foi representado por defensor dativo, a defesa constituída apresentou resposta à acusação, acompanhou o processo prestando a assistência devida e interpôs recurso de apelação, não há falar em nulidade.

Como a intimação da sentença condenatória foi feita na pessoa do defensor dativo, que apresentou as defesas cabíveis, configurando a ciência inequívoca da decisão, inexiste qualquer mácula capaz de gerar nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II, e 621, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 938.870/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.